Tribunal: TJES
Processo: 5001775-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001775-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MACIEL FERREIRA COUTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001775-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MACIEL FERREIRA COUTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão (id 640397) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que, nos autos da “execução de título judicial” nº 0000980-93.2017.8.08.0052, indeferiu a impugnação à execução por si manejada (a impugnação) em face de MACIEL FERREIRA COUTO, ora Agravado, que, por sua vez, pretende receber os honorários advocatícios fixados em três sentenças proferidas na “ação penal” nº 0000410-25.2008.8.08.0052, no valor total de R$ 41.225,07 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e sete centavos).

Em suas razões recursais, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o
decisum

para declarar o excesso de execução em virtude de ter havido uma estipulação superior à prevista no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, e que se arbitre, ao final, o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a atuação do Agravado, totalizando R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

O pedido de efeito suspensivo restou deferido pela decisão constante do id 645654.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 731898), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso.

Intimado, o Agravante manifestou-se acerca da preliminar suscitada pelo Agravado (id 798072).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Dezembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001775-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MACIEL FERREIRA COUTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO
– INADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Agravado sustenta, em suas contrarrazões recursais, o não cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, argumentando que o
decisum
impugnado deveria ter sido atacado por meio de recurso de apelação e não agravo de instrumento.

Pois bem.

O Agravado ajuizou, na origem, a “execução de título judicial” nº 0000980-93.2017.8.08.0052 objetivando receber os honorários advocatícios fixados em seu favor em razão do
múnus
exercido nos autos da “ação penal” nº 0000410-25.2008.8.08.0052, na condição de defensor dativo.

A decisão vergastada, por sua vez, rejeitou a impugnação oposta pelo Agravante.

Vê-se que a decisão vergastada, conquanto seja nominada de sentença, não extinguiu a execução, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Deste modo, por possuir o
decisum
vergastado natureza de decisão interlocutória, forçoso reconhecer o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento.

Rejeito, portanto, a presente preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão (id 640397) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que, nos autos da “execução de título judicial” nº 0000980-93.2017.8.08.0052, indeferiu a impugnação à execução por si manejada (a impugnação) em face de MACIEL FERREIRA COUTO, ora Agravado, que, por sua vez, pretende receber os honorários advocatícios fixados em três sentenças proferidas na “ação penal” nº 0000410-25.2008.8.08.0052, no valor total de R$ 41.225,07 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e sete centavos).

No caso, verifica-se que os honorários advocatícios fixados em favor do Agravado, nomeado defensor dativo nos autos “ação penal” nº 0000980-93.2017.8.08.0052, foram arbitrados com vinculação à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Todavia, é cediço o entendimento de que o magistrado não está vinculado aos valores da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para fins de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao defensor dativo.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.656.322 (Tema nº 984), em 23.10.2019, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz, em que fixada a seguinte tese jurídica: “
a
s tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
”.

De outro lado, o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, cuja aplicação é postulada pelo Agravante, não vincula, de igual modo, a fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo, o que demanda apreciação equitativa do magistrado.

Nesta mesma direção já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consoante ilustra, por todos, o recurso de apelação nº 0000040-49.2017.8.08.0046, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB E DECRETO 2821-R. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DA VERBA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara firmou o entendimento de que
de que o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC/15
. (TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

2. Sob as premissas do art. 85, §2º, do CPC/2015, levando em consideração que (a) a atuação ordinária do causídico, não havendo resistência da parte contrária; (b) a demanda tramitou na mesma comarca da sede do seu escritório do causídico; (c) a ação é de baixa complexidade; (d) o processo teve curta duração, tendo o advogado apresentado apenas duas petições, entendo como justo e condigno o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. A jurisprudência desta Câmara tem o entendimento de que "
Nos termos do caput e parágrafo 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/1994 Estatuto da Advocacia e da OAB, é assegurado aos advogados o direito de recebimento de honorários fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Ainda, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, em caso de insuficiência de servidores ou ausência de Defensoria Pública, tem direito aos honorários fixados pelo juiz
." (TJES, Classe: Embargos de Declaração ReeNec, 023150014274, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019).

4. Sentença reformada de ofício para condenar o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios.

5. Recurso parcialmente provido.”

Infere-se dos autos que o Agravado foi nomeado para atuar na “ação penal” nº 0000410-25.2008.8.08.0052, a fim de exercer a defesa técnica de Tarcisio Scarton.

Ademais, verifica-se do andamento processual relativo à “ação penal” nº 0000410-25.2008.8.08.0052 que o Agravado participou de atos processuais ao menos desde o ano de 2010, comparecendo a audiências de instrução na fase de pronúncia, e, posteriormente, em sessões perante o júri, tendo atuado com alto grau de zelo profissional no exercício da defesa da parte.

Destarte, diante das circunstâncias acima discriminadas, entendo que os honorários advocatícios devam ser fixados, equitativamente, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção às balizas delineadas nas alíneas do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de remunerar a atuação do Agravado na “ação penal” nº 0000410-25.2008.8.08.0052.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da verba honorária objeto da “execução de título judicial” nº 0000980-93.2017.8.08.0052 para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001775-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MACIEL FERREIRA COUTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEITADA – MÉRITO – DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão vergastada não extinguiu a execução, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, em tendo natureza de decisão interlocutória, afigura-se cabível o recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

2. É cediço que o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários devidos ao defensor dativo ser feita de forma equitativa, em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado MACIEL FERREIRA COUTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.